Tribunal: CARF
Processo: 11634.720037/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720037/2020-70
ACÓRDÃO
1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FJR CONFECCAO DE VESTUARIOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO
EXPRESSA NO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO E DOCUMENTOS
QUE O COMPÕEM.
O ato administrativo de lançamento deve registrar de forma expressa as
razões fáticas e jurídicas que atraem a hipótese de qualificação ou
agravamento da multa. Não se trata de mera formalidade, mas de
evidenciação da motivação do ato administrativo, condição de sua
validade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, com exceção dos questionamentos dos aspectos formais e
materiais do Ato Declaratório Executivo n. 4 de 2020, controlado e discutido nos autos do
processo n. 11634.720017/2020-07 e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos termos do
voto do Relator, para afastar a qualificação da multa de ofício, retornando-a ao patamar original
de 75%.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 2281-2313 e 2316-2348) interpostos contra
acórdão da 1a Turma da DRJ08 (e-fls. 2224-2246) que julgou improcedente impugnação
apresentada (e-fls. 1559-1590) contra auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativo aos
anos-calendário 2017 e 2018, em que se efetua o lançamento decorrente de RECEITA DA
ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA OU EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Cientificada do lançamento, o contribuinte FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI
e COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA. apresentaram impugnação unitária (e-fls. 1559-
1590) em que alegaram, em síntese, (A) DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES
NACIONAL E DA REALIDADE DOS FATOS; (B) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
TIPIFICAÇÃO DIVERSA AO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL; (C) DA INAPLICABILIDADE DA
MULTA DE 150% DO ART. 44, I E § 1° DA LEI N° 9.430/96; (D) 4. DA AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE POR SOLIDARIEDADE COM FULCRO NO ART. 124, I DO CTN DA COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2017, 2018 GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Decanta a existência de
efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço indiciário robusto, não
desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato das empresas dele
integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo grupo econômico, com
comprovada utilização comum de empregados e demais trabalhadores e de
evidente confusão patrimonial entre as indigitadas empresas. MULTA
QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS
DO FISCO. A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito
passivo, ou terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de
ofício. A comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade
lançadora.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO. A imputação
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
3
da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e decorre
de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por meio de seu artigo
124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem interesse comum na
ocorrência do fato gerador. Comprovada pelo Fisco a ocorrência de interesse
jurídico em tal situação resta caracterizada a responsabilidade solidária de tais
interessados.
Irresignadas, a contribuinte FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e COSTA RICA
MALHAS E CONFECCOES LTDA. apresentaram recurso voluntário em que repisam as alegações
apresentadas junto à impugnação.
Houve a juntada de nova petição de recurso voluntário (e-fls. 2316-2348) em nome
das mesmas pessoas jurídicas, em peça idêntica à anteriormente protocolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Seu conhecimento, todavia, demanda observação.
Conforme brevemente relatado, o auto de infração discutido nos presentes autos
controla lançamento tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrente da exclusão do SIMPLES
Nacional da empresa DJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI, realizada por meio de Ato
Declaratório Executivo n. 4 de 2020, este controlado e discutido nos autos do processo n.
11634.720017/2020-07, em que foi apresentada a competente manifestação de inconformidade,
rejeitada pela DRJ.
Naqueles autos, igualmente houve apresentação de recurso voluntário por parte da
contribuinte, a ele tendo sido negado provimento por esta Turma Julgadora no Acórdão 1101-
001.932, na data de 19/11/2025, cuja ementa é a seguinte:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA ENTRE AS PESSOAS
JURÍDICAS. EMPRESAS QUE ATUAM COMO MERA FICÇÃO ARTIFICIAL PARA
SEGREGAÇÃO DE RECEITA.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de empresas na
realização de mesma iniciativa econômica que vincule os mesmos interessados,
para alcança um único objetivo. Tais cenários comerciais e empresariais são
possíveis, desde que respeitada a premissa básica de que as empresas sejam
entidades efetivamente autônomas e efetivamente existentes de forma
independente e não mera ficção artificial para segregação de receita.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
4
Verificando-se que o faturamento do grupo exceda os limites para submeter-se ao
regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a regra do art. 3o, § 4o, V,
da LC 123/2006.
Em que pese haver processo administrativo específico em que se discute a exclusão
do SIMPLES Nacional, verifica-se que no recurso voluntário apresentado nos presentes autos as
Recorrentes dedicam um de seus tópicos (DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO RETROATIVA DO
SIMPLES NACIONAL E DA REALIDADE DOS FATOS) a defender a ilegalidade meritória da exclusão,
apresentando os mesmos argumentos trazidos junto à manifestação de inconformidade face ao
ADE, apresentada nos autos de n. 11634.720037/2020-70.
Para que não reste dúvida, veja-se que referido tópico da peça recursal finda com as
seguintes palavras:
Assim, inexistindo provas de controle ou administração comum, ilegal e
inconstitucional é o ato declaratório de exclusão da IMPUGNANTE do Simples
Nacional.
Havendo processo administrativo específico em que se discute a exclusão do
SIMPLES Nacional, tem-se que tais alegações não são objeto do presente processo, como aliás
pontualmente observou a DRJ:
A duas porque –como dito – a insurgência cabível no presente processo
administrativo é contra o lançamento tributário, contra a constituição do crédito
em si, visto que a oposição ao ato administrativo que excluiu o sujeito passivo do
regime tributário simplificado e favorecido, por ofensa aos ditames da Lei
Complementar no 126/03 já foi analisado em desfavor do impugnante no
processo administrativo de no 11634.720017/2020-07.
Nesse sentido também a jurisprudência deste Conselho, a exemplo do Acórdão
1102-001.600 de 19/02/2025:
REANÁLISE DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL EM PROCESSOS
CONEXOS QUE TÊM COMO OBJETO O LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS REFLEXOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece o recurso que pretenda rediscutir o mérito da exclusão de
contribuinte do regime do Simples Nacional em processos decorrentes que
tenham como objeto lançamento dos tributos reflexos, uma vez que tal matéria é
objeto do processo diverso onde ela é controvertida.
Tratando-se a exclusão de matéria estranha aos presentes autos, deixo de conhecer
do tópico da peça recursal (tópico DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES
NACIONAL E DA REALIDADE DOS FATOS) que discute a exclusão do SIMPLES Nacional, destarte
conhecendo apenas parcialmente do recurso voluntário, isto é, deixando de conhecer dos
questionamentos dos aspectos formais e materiais do Ato Declaratório Executivo n. 4 de 2020,
controlado e discutido nos autos do processo n. 11634.720017/2020-07
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
5

Da exclusão do SIMPLES Nacional.
Não obstante o não conhecimento das alegações relativas à exclusão do SMPLES
Nacional, e apenas por uma questão de evidenciação plena das razões de decidir, considerando
que a DRJ findou por abordar o tema em seu acórdão, peço vênia para apenas fazer remissão à
conclusão final a que chegou esta Turma no Acórdão 1101-001.932, nos autos do processo
11634.720017/2020-07, em que se discutiu o Ato Declaratório de Exclusão:
Os elementos, analisados em conjunto, somados à míngua de prova em sentido
contrário por parte da Recorrente, dão fortes indícios de que a Recorrente não é
empresa autônoma, mas criação artificial, justificando a exclusão do SIMPLES
Nacional. Nesse sentido igualmente observou a DRJ:
Importa ressaltar que, novamente, não se observa na manifestação de
inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo, somente
argumentos genéricos e apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível,
seria facilmente realizada por meio da demonstração das atividades realizadas,
independência na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento
dos objetivos sociais,etc...
Portanto, não há como concluir de maneira diversa em relação ao entendimento
da decisão recorrida.
Fixada naqueles autos a licitude da exclusão do SIMPLES, passa-se à análise dos
argumentos trazidos pela Recorrente pertinentes ao lançamento propriamente dito.

Nulidade do Lançamento por Vício Formal. Alegada “tipificação diversa ao da exclusão do
SIMPLES Nacional”.
Insurge-se a Recorrente ao afirmar que “autoridade administrativa cominou a multa
majorada de 150% (cento e cinquenta por cento) do art. 44, I e § 1o da lei n. 9.430/96, por
entender presentes elementos que evidenciam intuito de fraude” e que “Embora a fundamentação
do termo de exclusão do Simples Nacional tenha sido compartilhada no presente auto de infração,
o art. 3o, II e § 10o da LC n. 123/06 não se refere à nenhuma interposição fraudulenta de pessoa,
mas apenas identificou-se um suposto grupo econômico de empresas que, diante da soma de suas
receitas, extrapolava o limite do regime privilegiado”.
Com isso, conclui que “havendo descompasso entre a fundamentação do ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional e o presente auto de infração, há vício material
que não comporta convalidação, devendo o presente ser declarado nulo de pleno direito”.
Não assiste razão a Recorrente.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
6
É precisa e irretocável a decisão da DRJ nesse ponto, dispensando maiores
digressões deste Relator, razão pela qual peço vênia para transcrever o trecho da decisão,
adotando-o como fundamento de decidir:
Não assiste razão ao insurgente, explico.
A uma porque a motivação do lançamento tributário, constituição dos valores do
imposto de renda da pessoa jurídica e tributos correlatos devidos em razão da
alteração de regime de apuração (decorrência prevista em lei em razão da
exclusão do Simples Nacional), não se confunde com a qualificadora da multa de
ofício (sanção aplicada em razão de conduta, específica e determinada em lei,
praticada pelo sujeito passivo).
A duas porque –como dito – a insurgência cabível no presente processo
administrativo é contra o lançamento tributário, contra a constituição do crédito
em si, visto que a oposição ao ato administrativo que excluiu o sujeito passivo do
regime tributário simplificado e favorecido, por ofensa aos ditames da Lei
Complementar no 126/03 já foi analisado em desfavor do impugnante no
processo administrativo de no 11634.720017/2020-07.
E mais, há flagrante equívoco do insurgente, verdadeira tergiversação, ao afirmar
que a Autoridade Lançadora sustenta haver interposição de pessoas para
qualificar a multa de ofício e portanto subsidiar a exclusão de ofício promovida. O
que se verifica, como se analisou detidamente alhures, é que a motivação para a
exclusão do regime simplificado foi a existência de grupo econômico de fato,
consubstanciado na atuação unívoca de empresas que – de fato – não existiam do
ponto de vista empresarial.
Logo, torna-se forçoso o reconhecimento da improcedência da impugnação neste
ponto, uma vez que não se observa nenhum vício de motivação no ato guerreado.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

Multa qualificada.
No que tange à qualificação da penalidade, sustenta a Recorrente não estar
plenamente tipificada a hipótese de sua incidência, haja vista a inexistência de demonstração
cabal da prática de sonegação, fraude ou conluio.
Com efeito, constou do auto de infração a incidência de multa de 150%, como se
depreende daquele auto administrativo (e-fls. 1483-1584).
Ocorre, porém, que o auto de infração não foi acompanhado de um Relatório Fiscal
próprio. Fez-se referência tão somente, no auto de infração, à existência de um “Relatório Fiscal
em anexo” ao tratar da infração:
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
7

O único Relatório é, na verdade, aquele constante da Representação Fiscal para
Exclusão do SIMPLES Nacional.
Tanto é assim que, ao apreciar o tema, a DRJ referiu-se à pag. 1467, parte da
Representação:
Recordemos o relatório fiscal (fls. 1467):
“Assim, diante das considerações e pressupostos sobre análise, podemos concluir
que a constituição das empresas M. de Lima Sanchez — EIRELI, FJR Confecção de
Vestuário — EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil — EIRELI deu-se com a intenção de
fracionar a atividade da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA para usufruir
indevidamente dos benefícios do regime de tributação SIMPLES NACIONAL. As
referidas empresas não possuem autonomia de fato, o que existe é a simulação
de independência entre si, porquanto criadas com objetivo de reduzir custos e
usufruir de tributação privilegiada..
O fracionamento da atividade, mediante a utilização de mão-de-obra existente
em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir indevidamente dos benefícios do regime
de tributação do Simples Nacional, viola a legislação tributária (...)” Claro resta
que a motivação do lançamento foi a simulação da existência de diversas
personalidades jurídicas (quando na verdade se tratava de uma unicidade
empresarial) com objetivo de fruição indevida de regime tributário favorecido.
Ocorre que a representação, em que pese minudenciar com exatidão os fatos que
ensejaram a exclusão do SIMPLES, não se prestou a justificar a qualificação da multa, mesmo
porque não é este seu objetivo.
Considerando que o Ato de Exclusão do SIMPLES Nacional e o Auto de Infração são
atos administrativos distintos, autônomos entre si (tanto que sua apreciação no processo
administrativo é feita de forma segregada), não há como deixar de observar que cada um deles
deve apresentar sua própria motivação. O Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES encontra a
explicitação de sua motivação na Representação Fiscal, ao passo que o Auto de Infração deve
conter sua própria motivação, o que normalmente é feito em TVF ou Relatório que o acompanha.
No caso em tela, o Auto de Infração nada justifica a respeito da qualificação da
penalidade.
Por outro lado, a Representação Fiscal não trata da qualificação, mas apenas dos
fatos relativos ao grupo econômico, como não podia deixar de ser.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
8
Entendo que, nesse caso particular, muito embora os fatos narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES possam até ser potencialmente justificadores da
qualificação, o ato administrativo do lançamento propriamente dito deixou de registrar de forma
expressa as razões fáticas e jurídicas que atrairiam a hipótese de qualificação. Não se trata de
mera formalidade, mas de evidenciação da motivação do ato administrativo, condição de sua
validade.
Esta Turma já apreciou situação idêntica no Acórdão 1101-001.908, em sessão de
22/10/2025, o qual restou a seguir ementado:
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA NO
ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO E DOCUMENTOS QUE O COMPÕEM.
O ato administrativo de lançamento deve registrar de forma expressa as razões
fáticas e jurídicas que atraem a hipótese de qualificação ou agravamento da
multa. Não se trata de mera formalidade, mas de evidenciação da motivação do
ato administrativo, condição de sua validade.
No caso em tela, o ônus de motivação da qualificação não foi suprido, devendo ser
afastada a majoração da penalidade, que deve retornar ao patamar de 75%.
Dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Responsabilidade solidária.
No caso em tela, a responsabilidade solidária é atribuída à empresa COSTA RICA a
partir do art. 124, I, do CTN.
No que tange ao artigo 124, I, do CTN, este dispõe serem “solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Muito embora o “interesse comum” se trate de conceito com algum grau de
indeterminação, cumpre notar que a doutrina e jurisprudência já tiveram a oportunidade de
analisar referido instituto de forma extensiva, definindo os seus contornos.
Em aprofundado estudo sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, com base nas lições de
Alf Ross e após constatar as múltiplas acepções do signo “interesse”, afirma que haverá “interesse
comum” entre as pessoas que estiverem no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário.
Isto é, quando “mais de uma pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos
os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
9
Neste ponto, vale observar que não basta qualquer tipo de interesse comum:
econômico, político, social. É necessário o interesse jurídico na perfectibilização do fato gerador.
Sobre este ponto, Rubens Gomes de Souza, em abalisada doutrina que é
vastamente acompanhada, é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se dá
pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.
No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama assim expõe:
“Nesse sentido, descabe tomar como interesse comum o simples interesse
econômico na realização de determinado fato jurídico tributário, o que significaria
ampliar sobremaneira a quantidade de responsáveis. Em lugar disso, para a
configuração da responsabilidade, há de existir interesse jurídico, entendido como
a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico tributário
por parte dos responsáveis”.
E igualmente Ramon Tomazela Santos:
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por
pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida
pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).1”
Portanto, não basta a simples relação – comercial, contratual ou até mesmo de
cunho societário – entre as pessoas cuja responsabilidade se pretende investigar. É
imprescindível que elas hajam atuado de forma conjunta na situação que consubstancia o fato
gerador.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota exatamente este
entendimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação. 7. Conquanto a
expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que

1 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
10
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador
da obrigação. 8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. (...)
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. (REsp
884845/SC)
Em idêntico sentido outros julgados da Corte Superior:
“Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. (REsp 859.616/RS)
“Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato
de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas. (...) (REsp 834.044/RS, 15/12/2008)
À luz de tais considerações, é possível afirmar, a partir de tais referenciais, que o
interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do CTN pode ser definido, para fins de atribuição
de responsabilidade tributária, como a comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou
mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente da situação
legalmente tipificada como fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
11
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Ainda sobre a interpretação de referido dispositivo legal, esta Turma vem
reconhecendo tais balizas interpretativas de forma recorrente:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
(Acórdão 1101-001.619, de 25/06/2025)
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, é importante
ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um ônus argumentativo e de motivação
a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação dos dispositivos, nem a menção
genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal. É necessário indicar com
precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador”.
No caso em tela, diferentemente do que ocorreu com a qualificação da penalidade,
o auto de infração (no Demonstrativo de Responsáveis Solidários) e o Termo de Sujeição Passiva
que o acompanha evidenciaram, ainda que sinteticamente, as razões de responsabilização
solidária, as quais remetem à Representação para Exclusão do SIMPLES Nacional:
Considerando os fatos narrados no processo n« 11634.720.017/2020-07, em que
ficou demonstrado constituição das empresas FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI, M. de Lima Sanchez - EIRELI e LPCS Tin Têxtil - EIRELI deu-se com a
intenção de fracionar a atividade da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕEÍ para
usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação SIMPLES
NACIONAL, que as re empresas não possuem autonomia de fato, mas o que existe
é a simulação de independência er porquanto foram criadas com objetivo de
reduzir custos e usufruir de tributação privilegiada, demonstrado que a COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47 é responsa fato da
empresa FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS - EIRELI, CNPJ 27.810.999/0001-90.
No caso em tela, a caracterização de que as empresas funcionam como uma
unidade – que levou à exclusão do SIMPLES – é justamente o que efetivamente demonstra o
interesse comum no fato gerador, praticado por ambas em conluio.
Tanto que assim observou a DRJ:
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.931 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720037/2020-70
12
Há claríssimo interesse comum na consecução do fato gerador no caso em
apreço.
Não esqueçamos que o tributo cujo crédito foi constituído por meio do
lançamento que aqui se analisa tem por fato gerador a remuneração de mão de
obra daquele que presta serviços ao sujeito passivo, o que – como visto e repetido
– se comprovou no caso concreto, uma vez que a pratica delituosa praticada pelo
grupo familiar detentor do comando administrativo da unicidade empresarial
verificada objetivava justamente a fruição dos serviços prestados pelas pessoas
físicas para a mencionada unicidade, mantendo tal massa de trabalhadores
vinculados à empresas que gozavam das vantagens do Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento, unicamente para afastar a qualificação da multa, retornando-a ao patamar original de
75%.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2372
DF CARF MF
Original